Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703590-20.2020.8.07.0018 APELANTE: MEIGAN SACK RODRIGUES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, MEIGAN SACK RODRIGUES DESPACHO Após a interposição dos recursos e intimação dos apelados para contrarrazões, a autora apresentou a petição de id. 39160153 acompanhada de alegados documentos novos (ids. 39160154/39160155). Assim, intimem-se os apelados-réus para se manifestarem sobre a petição e os documentos mencionados, no prazo de 5 dias. Brasília - DF, 26 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora